Tribunal: TJDFT
Processo: 0728131-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial Administrativo
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0728131-74.2020.8.07.0000 Classe judicial: PROCESSO ADMINISTRATIVO (1298) REQUERENTE: ADRIANO BRANDIZZI BENGALY REQUERIDO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O O Conselho Nacional de Justiça – CNJ, ao analisar o Pedido de Providências no 0003066-85.2018.2.00.0000, entendeu que a percepção da Gratificação de Atividade de Segurança-GAS, criada pela Lei no 11.416/2006, não está incondicionalmente atrelada à mera nomeação para o cargo de Inspeção ou Agente de Segurança, ou seja, não se reveste de caráter geral, sendo devida exclusivamente aos ocupantes dos cargos de Analista Judiciário e de Técnico Judiciário que efetivamente exerçam a atividade de segurança, a qual, por seu turno, está vinculada à participação com aproveitamento em cursos periódicos de reciclagem, nos termos do art. 17 da Lei citada. Em razão do disposto e contemplando recente tese com repercussão geral fixada pelo Supremo Tribunal Federal – STF no sentido de que “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade”, pois a natureza indenizatória dessas parcelas não se amoldaria ao conceito de remuneração e sua incidência sobre parcelas não incorporáveis aos proventos dos servidores desconsideraria a dimensão contributiva do regime próprio de previdência, o CNJ também entendeu que sobre a GAS não poderia incidir contribuição previdenciária, motivo pelo qual determinou aos tribunais que se abstenham de realizar o desconto da contribuição previdenciária sobre a mencionada gratificação, salvo quanto aos servidores submetidos ao regime da Lei no 10.887/2004. Visto isso, invocando o princípio da isonomia, da legalidade e da moralidade, o requerente (ADRIANO BRANDIZZI BENGALY) afirmou que todos os descontos referentes à contribuição previdenciária realizados sobre a GAS foram indevidos desde a sua origem, motivo pelo qual pleiteou a adoção por este TJDFT das medidas necessárias visando à devolução integral dos respectivos importes. Considerando a existência de interesse financeiro e por se tratar de matéria que depende de previsão orçamentária, intime-se a União, por intermédio da AGU, para que se manifeste a respeito, considerando, para tanto, que o pedido do requerente foi indeferido nos termos da decisão de ID 18421248, contra a qual foi interposto o recurso administrativo de ID 18421243. Após, retornem-se conclusos. Cumpra-se.Intime-se. Brasília, 17 de agosto de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator